Tribunal: TJES
Processo: 5024827-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024827-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024827-84.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO
: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A controvérsia versa sobre a ação de execução de contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis. Alega a parte autora que apesar de cumprir com o estipulado no contrato até o mês de dezembro de 2020, não recebeu o valor referente aos serviços desde o mês de maio de 2019. Pede, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento da dívida com a aplicação da multa estipulada no contrato.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência da autora para figurar no polo ativo da ação, ante a não apresentação dos documentos necessários para comprovação de cadastro no simples nacional, bem como a ausência de documentos para o enquadramento nos requisitos de ME e EPP, conforme dispõe o Enunciado n° 135 do FONAJE [
O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo
].

(3).
Em seu recurso, a parte autora requer a reforma da sentença para se reconhecer sua legitimidade ativa e, por consequência, a anulação da sentença proferida pelo juízo de origem, com posterior julgamento do mérito da ação.

(4).
A parte autora, ora recorrente, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no § 2º do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Com efeito, a parte autora não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, demonstrando ser pessoa jurídica de pequeno porte. Inteligência da Súmula 481 do STJ. Por tais motivos, rejeita
-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5).
Com base tão somente no efeito devolutivo do recurso, a parte ré, ora recorrida, almeja o desbloqueio dos valores penhorados. É preciso ressaltar, sobre o ponto, que o sistema dos juizados especiais previu a possibilidade de imediata executoriedade do ato sentencial, pois o art. 43 da Lei 9.099/95 prevê que “
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte
”. Com isso, apesar de não especificado expressamente no ato sentencial guerreado o desbloqueio, tem-se, por consequência lógica, a sua ocorrência. De toda sorte, a exigência do cumprimento de tal obrigação, em verdade, deve ser direcionada ao Juízo de origem, em fase de execução apropriada para tal desiderato, mesmo que sob a condição de provisoriedade, até porque, a partir do manejo do recurso, ainda que apenas no efeito devolutivo, a matéria em si passa pelo crivo do Órgão revisor, podendo, por óbvio, ser alterada.

(6).
A despeito da extinção anômala do feito ter se dado com base na ausência da comprovação da parte em ajuizar a ação no âmbito do sistema dos juizados especiais, na medida em que não demonstrada, até então, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte (Lei 9.099/95, art. 8º, § 1º, II c/c Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º), nota-se a existência de
questão de ordem a impedir, de todo modo, a tramitação do feito no sistema das causas de menor complexidade.

(7).
Com efeito, cuida-se de questão relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia. Vê-se que a parte ré não reconhece o contrato apresentado pela parte autora, de modo que, no intuito de demonstrar sua versão fática, apresentou parecer técnico, o qual demonstra inconsistências no instrumento objeto dos autos. Como desfecho, entre outros pontos, o profissional responsável pelo referido parecer aponta a necessidade de perícia grafotécnica no contrato original.

(8).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
Reconhecimento, de ofício, da
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Por consequência lógica, o valor constrito, através do SISBAJUD, deverá ser restituído à parte ré/recorrida, mediante diligência do Juízo de origem.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)